Tribunal: STF
Processo: HC 246163
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DO STF EM AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Luciano Costa Santos, mediante a Petição/STF nº 151.762/2024 (e-doc. 35), interpõe Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, publicado em 11/11/2024, mediante o qual foi negado provimento ao agravo regimental no habeas corpus. Eis a síntese do que decidido:



    “Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão individual de Ministro do STJ. Inadequação da via eleita. Prisão domiciliar. Regime fechado. Art. 117 da Lei nº 7.210, de 1984. Inviabilidade. Excepcionalidade não verificada. Reexame de fatos e provas: impossibilidade. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Não é o caso. 



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade. Precedentes. 



    4. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal.



    5. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 



    6. Inexistência de demonstração de que o agravante seja o único responsável pelos cuidados aos filhos ou pela inexistência de outras pessoas que possam se responsabilizar. Eventual superação do entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“



    2. Na citada petição, subscrita por profissional da advocacia, Dra. Camila Aguiar Cordeiro, OAB/SP nº 254.060, reitera-se os pleitos veiculados na inicial da impetração do Habeas Corpus, voltados à “expedição de guia definitiva de execução, para formação do processo de execução criminal, e no mérito a concessão de prisão domiciliar em favor do Recorrente, vez que é pai de 2 (duas) crianças de apenas 4 e 6 anos de idade” (e-doc. 35).



 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Por falta de previsão legal, revela-se inadmissível, caracterizando erro grosseiro, a apresentação de recurso ordinário em habeas corpus em face de acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental em habeas corpus.



    4. Ante o exposto, não conheço do recurso veiculado por meio da Petição/STF nº 151.762/2024, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator